Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.462/2006 – BACEN. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Resolução 3.402, de 6 de setembro de 2006, do Banco Central do Brasil, não é permitido descontos em conta salário sem prévia autorização do cliente, salvo para suprir valores inerentes a mútuo, cartão de crédito e financiamentos, mediante autorização prévia.
2. Os descontos de forma arbitrária efetivados na conta da consumidora, foram aptos a causar-lhe aborrecimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, principalmente tratando-se de pensionista que não possui outra fonte de renda.
3. Com efeito, a responsabilidade de fornecer, na relação de consumo é objetiva e, se foi demonstrada a existência do defeito na prestação dos serviços e culpa exclusiva fornecedor de serviços, subsiste a certeza de que deve ser compensado o dano sofrido, consoante a inteligência do art. 14, § 1o, do CDC.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Recurso provido.Unânime.